Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735429-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no ID 77140547, a agravante informa que, por decisão da primeira instância e em decorrência de fatos novos, houve a satisfação da pretensão recursal, qual seja, a religação da energia elétrica na unidade consumidora. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC1 e 87, inciso XV, do RITJDFT2. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator